Tribunal: TJES
Processo: 0014383-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Difamação; Injúria; Publicação ou crítica indevida; Desacato a superior
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014383-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014383-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. Crime de desacato (art. 298, parágrafo único, CPM). Publicações ofensivas em rede social contra Comandante-Geral da PMES. Materialidade comprovada por atas notariais. Autoria reconhecida. Pedido de absolvição. Improcedência. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por militar estadual condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 298, parágrafo único, do Código Penal Militar, consistente na publicação, via perfil na rede social Facebook, de postagens ofensivas, sarcásticas e depreciativas à honra e autoridade do Comandante-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, além de críticas a atos do Governo e de superiores hierárquicos. O juízo de origem absolveu o réu dos demais crimes inicialmente imputados, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:

(i) saber se há prova suficiente da autoria das postagens ofensivas atribuídas ao réu, considerando a alegação de que as atas notariais não comprovam sua vinculação ao perfil “Nero Soares” na rede social Facebook; e

(ii) saber se houve excesso ou ilegalidade na fixação da pena, especialmente quanto à análise das circunstâncias judiciais e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. As atas notariais possuem fé pública e certificam não apenas o conteúdo das postagens, mas também o ambiente virtual em que foram realizadas, sendo indicativo suficiente da autoria, sobretudo diante da ausência de negativa categórica do réu em juízo e da inexistência de prova de invasão de conta ou criação de perfil falso por terceiros.

4. A materialidade do crime está sobejamente comprovada pelas postagens ofensivas à honra do Comandante-Geral, de conteúdo depreciativo e divulgadas em ambiente público, o que evidencia o potencial lesivo à hierarquia e disciplina militares, valores tutelados pelo tipo penal do art. 298, parágrafo único, do CPM.

5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, considerando-se a intensidade do dolo, a reiteração das condutas e o caráter público das ofensas, inexistindo ilegalidade. Todavia, preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, mantida, no mais, a condenação pelo crime previsto no art. 298, parágrafo único, do Código Penal Militar.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interpostas por NERO WALKER DA SILVA SOARES, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 298 do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

A defesa aduz, inicialmente, a inexistência de prova robusta quanto à autoria das postagens atribuídas ao perfil “Nero Soares”, defendendo que as atas notariais apenas certificam o conteúdo visualizado, mas não comprovam que o apelante tenha sido o criador ou administrador do perfil.

Afirma que qualquer pessoa mal-intencionada pode criar perfis falsos em redes sociais, circunstância que, a seu ver, gera dúvida razoável apta a ensejar absolvição, invocando, ainda, o disposto no artigo 22 da Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet, para sustentar que o Ministério Público poderia e deveria ter requerido judicialmente registros de conexão, dados de IP, ou informações técnicas aptas a comprovar a vinculação entre o réu e o perfil responsável pelas postagens, não sendo possível, em matéria penal, suprir a ausência de tais provas técnicas por meio de presunções, ou meros indícios comportamentais, tais como a ausência de iniciativa do réu para deletar ou contestar as postagens.

Subsidiariamente, pleiteou o apelante a redução da pena imposta, sustentando que a dosimetria realizada na sentença não observou corretamente o critério trifásico previsto no artigo 69 do Código Penal Militar, pois, segundo a defesa, das oito circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase, a maioria seria favorável ao acusado, entendendo, ainda, que a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo para agravar a pena-base é inidônea.

Por fim, pugnou, caso não fosse acolhido o pedido de absolvição, pelo reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 72, incisos II e III, alínea “a”, do Código Penal Militar, consistentes na primariedade, bons antecedentes, conduta social favorável e comportamento durante o processo, além de eventual diminuição de pena em razão de confissão, ainda que parcial ou informal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014383-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NERO WALKER DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PAULO NASCIMENTO DA SILVA - ES33207, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

(...) após o mês de fevereiro de 2017, quando eclodiu no Estado do Espírito Santo um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar
,
o denunciado, de forma livre e consciente, criticou publicamente, por meio da rede social
facebook
, assuntos atinentes à disciplina militar e atos de superiores e resoluções do Governo, além disso, injuriou, difamou, caluniou e desacatou o Comandante Geral da PMES, Cel PM QOC Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, o Governador do Estado, Sr. Paulo Hartung, e o Secretário de Segurança Pública, Sr. André Garcia. Como é notório, em fevereiro de 2017 foi deflagrado um movimento paredista no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, no qual familiares dos militares estaduais foram para frente dos batalhões e bloquearam a saída de viaturas e de policiais com farda e armamento, comprometendo o policiamento ostensivo que ficou totalmente suspenso, gerando danos irreparáveis à sociedade capixaba. Após esse período, o denunciado se utilizou da rede social
facebook
para propagar difamações, injúrias e calúnias ao Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, ao Governador do Estado e ao Secretário de Segurança Pública, além de publicar críticas a atos do Governo e a assuntos atinentes à disciplina militar. Assim, nos dias 09 e 10 de maio de 2017, por meio do perfil "Nero Soares", o denunciado, por seis vezes, difamou o Governador do Estado, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: “
Hartung estará distribuindo cadeiras de rodas... Para as pessoas
que
ele deixou aleijadas
” (
Ata Notarial de verificação de fatos,
via
meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 5
,
Folhas 138/144
- fl.
34).
"Paulo Hartung
tem
como livro de cabeceira
“
A arte da

guerra
”
, mas
o livro não ensina
a
lidar
contra alguém que também leu o livro
” (Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico
,
no Cartório do 2º Ofício de Notas
,
Livro nº 5, Folhas 138/144 - fl
.
38).
"
Fanfic
:
Garciartung
.
Retirada da última camada da DEEPWEB -Amor, eu não aguento mais -Calma.
Nós
encontraremos uma saída. -Mas como? disse
Artung
enquanto se virava
e
encarava aqueles olhos marejados e por trás daquele par de óculos que achava sexy -Sei lá, você inventa uma doença
e
... Deixa que eu fico aqui por você,
- disse
Garci enquanto se aproximava e sentia de perto
o
cheiro de sorvete Black Diamond no hálito de Artung
.
Daquela distância já quase podia sentir seus lábios
se
tocando e ao mesmo tempo sentia Artung colocar
as
mãos em sua cintura
e
deslizando um pouco mais atrás.
Por um
momento Garci sentiu como se suas pernas estivessem ficando bambas,
o ar
gelado do
ar
condicionado, que ele sabia que
Artung
colocava no 18 achando que ia esfriar mais rápido
,
quando na verdade
e
correto era colocar
em
22
,
esfriava sua pele branca
.
-Mas se você ficar
,
vão te odiar! [...]
”
(Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 5, Folhas 138/144 - fl. 39/40). (...)
"Que tratamento médico
é
esse que inclui passeio
e
comprinhas em Paris? Eu preciso de
um
tratamento médico grave desses que prescreve fazer compras e passear
em
Paris. Hartung, encare a Lava-Jato! MEUS OLHOS ESTÃO POR TODA PARTE
"
(Ata Notarial de verificação de fatos
,
via meio eletrônico,
no
Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 6, Folhas 016/032 - fl. 115).
"Desculpa.gente
.
Não consigo me controlar
=X.
-To saindo
pra
ir
no
médico
.
Nada a
ver
com a Lava-Jato -Uma técnica de ilusão
desse
nível não funcionará comigo
."
(Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 6, Folhas 016/032 -fl. 123). “
É como
diz
o Ditado: Quem não deve, não teme nem foge pra Paris”
(Ata Notarial de verificação
de
fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas
,
Livro nº 6, Folhas 016/032 -
fl
. 128).
Nas mesmas oportunidades, o denunciado ainda criticou publicamente, por meio da rede social
facebook
, por duas vezes, atos de superiores e resoluções do governo, após postagem do Secretário de Segurança Pública, Sr. André Garcia, de que o Governador teria sancionado a lei que cria o pagamento de bônus pecuniário para policiais civis, militares e bombeiros que apreenderem armas das mãos de criminosos:
"Essa prestação pecuniária já existia
,
eles tiraram pra dar de novo como se fosse algo novo. Compartilhem essa verdade
.
O povo Espírito- Santense está sendo feito de otário
” (
Ata Notarial de verificação de fatos,
via
meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 5, Folhas 138/144 - fl. 44).
"Me recuso
a
receber essa

"prestação pecuniária" que
o
Governo está oferecendo
.
Quero reajuste previsto em lei por questão moral
.
Só não digo ao Secretário de Segurança onde é para ele enfiar essa esmola porque eu seria preso
"
(Ata Notarial de verificação de fatos,
via
meio eletrônico
,
no Cartório do 2º Ofício de
Notas,
Livro nº 5, Folhas 138/144
- fl.
43).
O denunciado também criticou publicamente atos de superiores e resoluções do Governo que concederam a medalha Vasco Fernandes Coutinho ao Secretário do Estado Sr. Julio Pompeu, no aniversário de Vila Velha, da seguinte forma:
"Pode rir A piada é essa
.
Praça
que se
arrebenta em
morro
ganha medalha?
"
(Ata
Notarial
de verificação
de
fatos, via meio eletrônico, no
Cartório
do 2º Ofício de Notas
,
Livro nº 6, Folhas 016/032 - fl. 121).
No dia 10 de maio de 2017, por meio do perfil "Nero Soares", o denunciado, fazendo uso da rede social
facebook,
desacatou o Comandante Geral da PMES, Cel PM QOC Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, ofendendo-lhe a dignidade e desprestigiando sua autoridade: "
A Caceta falando bosta
.
Se
o
PDT
fizer
essa estupidez
,
eu faço
uma
campanha pra ninguém nunca mais votar em candidato do PDT. Só não entendi
o
Coronel Nylton ser parado na rua... Não sabia que comandante geral tava fazendo policiamento
a
pé
...
(Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 6, Folhas 016/032 -fl. 113)
.
No dia 24 de maio de 2017, por meio do perfil "Nero Soares" no
facebook,
o denunciado publicou uma foto do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Cel PM QOC Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, seguida de comentário irônico e injurioso sobre o referido Oficial ser deficiente mental
,
ofendendo, assim, a dignidade e o decoro para com o referido superior, bem como deprimindo sua autoridade: "
Gente
,
tá todo
mundo
me mandando essa foto perguntando se eu conheço essa pessoa
.
Aparentemente não
é
ninguém
importante
ou famoso porque ninguém aqui em casa conhece
.
É algum meme? Espero que não seja nenhuma piada de mal gosto com pessoas doentes
.
Se tem uma coisa que fico puto
é
quando fazem piada com deficiente mental
”

(Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 6, Folhas 033/037 - fl. 132).
Nos dias 30 e 31 de maio de 2017, por meio do perfil "Nero Soares”, o denunciado, em seu
facebook,
novamente desacatou o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Cel PM QOC Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, ofendendo-lhe a dignidade e desprestigiando sua autoridade
,
ao tecer comentários sobre uma suposta enquete para o Comando:
"Já que
o
comandante geral
da
PMES me bloqueou
do
facebook, provavelmente
por
eu ter
8
vezes
o
número de seguidores da página dele, resolvi lançar uma enquete
.
PS. Se me adicionar de novo não vou aceitar. Se
o
cargo
de
comandante geral fosse selecionado
por
eleição
,
em quem você votaria? Coronel Nylton Ines Brasil Paulartung Nero Soares
(Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 6, Folhas 016/032 - fl. 138).
Na mesma oportunidade
,
por mais uma vez, o denunciado desacatou o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Cel PM QOC Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, ofendendo lhe a dignidade e desprestigiando sua autoridade, com comentário irônico sobre uma possível doação de sangue ao referido Oficial, na qual afirma, inclusive, que não faria doação para o mesmo, da seguinte forma: "Curta
aqui se você faria

doação de Sangue ao comandante geral
.
PS
.
Eu não vou curtir"
(Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 6, Folhas 016/032-fl. 153).
Ainda no mês de maio de 2017 e fazendo uso da mesma rede social, o denunciado, por três vezes
,
criticou publicamente assuntos atinentes à disciplina militar e atos de seus superiores responsáveis pela Corregedoria da Polícia

Militar do Estado do Espírito Santo:
"Corregedoria da PMES tenta condenar Nero a 30 anos de prisão por falar
a
verdade
"
(Ata Notarial de verificação de fatos,
via
meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro
nº
6
,
Folhas 016/032 - fl. 116).
"O dia que a corregedoria parar de perder tempo vigiando Facebook de policial
e
começar
a ir
atrás do que interessa
,
as coisas vão pra frente. Tô mentindo? FALO MESMO!
” (Ata Notarial de verificação de fatos, via meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas, Livro nº 6, Folhas 016/032 - fl. 142)
.
"Ironicamente
eu
tava ontem preparando material
pra
falar da corregedoria da PMES. Tô de saco cheio de ver o dinheiro do povo pagando salário
de
fiscal de Facebook
.
Corregedoria existe pra pegar comandante
geral
envolvido com esquema de guinchos!
”
(Ata Notarial de verificação de fatos,
via
meio eletrônico, no Cartório do 2º Ofício de Notas
,
Livro nº 6, Folhas 016/032 - fl. 152
)
.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Nero Walker da Silva Soares, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar Estadual, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 298, parágrafo único, do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, absolvendo-o, por outro lado, quanto aos demais delitos inicialmente imputados, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sustenta o apelante, em síntese, que inexiste prova robusta quanto à autoria das postagens que lhe foram imputadas, argumentando que as atas notariais limitam-se a certificar o conteúdo visualizado, mas não provam que tenha sido ele o criador ou administrador do perfil “Nero Soares” na rede social Facebook, sendo possível a criação de perfis falsos por terceiros.

Aduz, ainda, que caberia ao Ministério Público o dever de diligenciar junto aos provedores de internet a obtenção dos registros de IP e demais dados técnicos capazes de comprovar eventual vinculação do perfil à pessoa do réu, providência que não foi realizada.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena imposta, sustentando que a dosimetria foi arbitrária, especialmente por ter considerado, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, elementos integrantes do próprio tipo penal, como o dolo, o meio empregado e a publicidade das manifestações.

De início, destaco que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, mormente pelas atas notariais lavradas no 2º Ofício de Notas da Comarca de Vitória, acostadas às fls. 34, 38, 39/40, 43, 44, 113, 115, 121, 123, 128, 132, 138 e 153 dos autos, as quais reproduzem integralmente as postagens acessadas no perfil “Nero Soares” na rede social Facebook, que veiculam, de modo reiterado, expressões ofensivas, depreciativas e sarcásticas dirigidas ao então Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. PM QOC Nylton Rodrigues Ribeiro Filho.

Consta, por exemplo, a postagem em que o apelante, utilizando o perfil “Nero Soares”, afirmou:

“A caceta falando bosta. Se o PDT fizer essa estupidez, eu faço uma campanha pra ninguém nunca mais votar em candidato do PDT. Só não entendi o Coronel Nylton ser parado na rua... Não sabia que Comandante-Geral tava fazendo policiamento a pé...” (fl. 113)

Noutra oportunidade, o apelante, no mesmo perfil, publicou fotografia do Comandante-Geral, seguida do seguinte comentário:

“Gente, tá todo mundo me mandando essa foto perguntando se eu conheço essa pessoa. Aparentemente não é ninguém importante ou famoso porque ninguém aqui em casa conhece. É algum meme? Espero que não seja nenhuma piada de mal gosto com pessoas doentes. Se tem uma coisa que fico puto é quando fazem piada com deficiente mental.” (fl. 132)

Ainda, em outras postagens, registrou o réu, no mesmo espaço virtual:

“Já que o Comandante-Geral da PMES me bloqueou do facebook, provavelmente por eu ter 8 vezes o número de seguidores da página dele, resolvi lançar uma enquete. PS. Se me adicionar de novo não vou aceitar. Se o cargo de Comandante-Geral fosse selecionado por eleição, em quem você votaria? Coronel Nylton Ines Brasil Paulartung Nero Soares.” (fl. 138)

“Curta aqui se você faria doação de Sangue ao Comandante-Geral. PS. Eu não vou curtir.” (fl. 153)

Ressalte-se que tais postagens, conforme registram as atas notariais, foram publicadas em ambiente público, acessíveis a qualquer usuário da rede social, evidenciando, além do caráter ofensivo, a potencialidade lesiva à hierarquia e disciplina militares.

No depoimento prestado em juízo, o então Comandante-Geral da PMES, Cel. Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, confirmou o constrangimento e o descrédito institucional sofrido, declarando:

“Tomei conhecimento das postagens através de diversos colegas, que me encaminhavam as imagens. Fiquei extremamente constrangido, tanto pela linguagem ofensiva como pela exposição pública da minha figura, o que prejudicou minha autoridade junto à tropa.” (mídia digital, sessão de audiência, 06/12/2023)

Ademais, a testemunha Cel. PM Ary Bueno de Andrade também relatou:

“As publicações repercutiram negativamente no ambiente interno da PM, pois o Comandante-Geral passou a ser alvo de chacotas, o que jamais pode ocorrer dentro da estrutura militar, onde hierarquia e disciplina são valores essenciais.” (mídia digital, sessão de audiência, 06/12/2023)

Tais declarações corroboram, de forma contundente, o dano institucional e o desprestígio infligidos ao superior hierárquico, elementos essenciais ao tipo penal previsto no art. 298 do Código Penal Militar.

É certo que o apelante alega ausência de prova técnica, que o vincule ao perfil responsável pelas postagens, defendendo que as atas notariais não comprovam a autoria.

Todavia, tal tese não merece prosperar. As atas notariais possuem fé pública, certificando não apenas o teor das publicações, mas também o ambiente virtual em que se encontravam disponíveis, sob o nome e fotografia do apelante.

Registre-se, ainda, que, ao ser interrogado, Nero Walker da Silva Soares não negou categoricamente a autoria das postagens, limitando-se a afirmar que não se recordava de ter publicado tais conteúdos, embora admitindo manter perfis ativos na rede social Facebook.

Tal postura revela, ao menos, indiferença quanto à necessidade de resguardar sua própria identidade virtual, não apresentando o réu qualquer indício concreto de que seu perfil tenha sido invadido, ou falsamente criado por terceiros.

Não há que se falar, portanto, em nulidade ou insuficiência probatória, restando comprovado que as manifestações partiram do apelante, encontrando-se subsumidas ao tipo previsto no art. 298, parágrafo único, do CPM, que tutela, de forma especial, a hierarquia e a disciplina militar, valores imprescindíveis à regularidade da Administração Castrense.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a mesma foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP.

Não vislumbro, pois, qualquer excesso, ou ilegalidade na fixação da reprimenda.

A quantidade de postagens, o teor contundente e a publicidade ampla dos ataques ao Comandante-Geral revelam maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando a elevação da pena-base.

Por fim, também não assiste razão à defesa quanto às atenuantes.

Embora o réu seja primário, tal circunstância foi devidamente considerada no arbitramento da pena.

Inexiste confissão espontânea, ou qualquer outra causa legal apta a reduzir a reprimenda.

Entendo, contudo, que o apelante preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade,
a serem fixadas pelo juízo da execução.

Feitas tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)